Tribunal: TJMT
Processo: 1018390-24.2025.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018390-24.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atraso de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO MANOEL MORENO BENEGAS - CPF: 063.997.856-85 (APELADO), BRUNO DE ARAUJO MOREIRA LEITE - CPF: 057.817.079-56 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 20 HORAS. PERDA DE CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRIVAÇÃO DE BAGAGEM POR 30 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pretensão indenizatória decorrente de atraso de voo de aproximadamente 20 horas no trecho Campo
Grande-MS
/Sinop-MT e privação de bagagem despachada por 30 horas. O pedido principal consiste na reparação por danos materiais (alimentação e transporte) e danos morais pela falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a prevalência do Código de Defesa do Consumidor sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em voos domésticos; (
ii
) se a manutenção não programada exclui a responsabilidade da transportadora; (
iii
) a existência de dano moral indenizável diante do tempo de espera e privação de pertences pessoais; e (
iv
) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de transporte aéreo nacional, pois a especialidade do CBA e das Convenções Internacionais, conforme Tema 210 do STF, restringe-se aos danos materiais em voos internacionais, subsistindo, nos demais casos, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, por integrar o risco da atividade econômica da companhia aérea, não afastando o nexo causal nem o dever de indenizar, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O atraso de 20 horas na chegada ao destino, agravado pela retenção da bagagem por 30 horas, com privação de itens básicos de higiene e vestuário, ultrapassa simples aborrecimento e caracteriza lesão aos direitos da personalidade.

A indenização de R$ 10.000,00 mostra-se adequada às circunstâncias do caso, observando a proporcionalidade, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: 1. A manutenção técnica não programada caracteriza fortuito interno e não exime a transportadora aérea do dever de indenizar. 2. O atraso substancial de voo (20 horas) cumulado com a privação de bagagem por tempo prolongado enseja reparação por
dano
extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da ação indenizatória movida por
Julio
Manoel Moreno Benegas, julgou procedentes os pedidos iniciais.

O autor adquiriu passagens para o trecho Campo Grande/MS–Sinop/MT, com conexão em Campinas/SP, em 20/11/2025, mas chegou ao
destino final
com atraso aproximado de 20 horas.

Alegou que a falha ocasionou perda de compromissos profissionais, consistentes em aulas de tênis, além de ter permanecido por mais de 30 horas sem acesso à bagagem despachada, ficando sem itens básicos de higiene e roupas limpas. Requereu indenização por danos materiais de R$ 183,58 e danos morais de R$ 10.000,00.

A companhia aérea, em defesa, invocou a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica
, sustentou que o atraso decorreu de manutenção técnica não programada na aeronave, caracterizando caso fortuito ou força maior, e afirmou ter prestado assistência material e reacomodação ao passageiro.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da transportadora, consignando que problemas técnicos configuram fortuito interno e não afastam o dever de indenizar, razão pela qual condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 183,58 por danos materiais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a manutenção não programada visou à segurança dos passageiros e que observou a Resolução nº 400 da ANAC
. Defende que o dano moral não se presume e que o apelado não comprovou abalo extraordinário, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

O apelado apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da companhia aérea por atraso de voo doméstico e privação temporária de bagagem, decorrentes de manutenção não programada na aeronave.

Inicialmente, cumpre rechaçar a tese de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 210, firmou o entendimento de que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros se aplicam apenas a danos materiais em voos internacionais. Para voos domésticos e, notadamente, para a reparação de danos morais, prevalece a integral aplicação do CDC
, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

No mérito, a apelante alega que a alteração do voo se deu por necessidade de manutenção técnica não programada, o que configuraria fortuito externo ou força maior, excludentes de sua responsabilidade.

A necessidade de reparos técnicos, ainda que imprevistos, é evento inerente ao risco da atividade de transporte aéreo. Trata-se de fortuito interno, que não rompe o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano sofrido pelo consumidor.

A companhia aérea, ao explorar economicamente o serviço, assume o dever de garantir a sua eficiência e pontualidade, sendo a manutenção uma contingência previsível e intrínseca ao negócio.

Nesse sentido
:

TJ-MT — APELAÇÃO CÍVEL: 10095864520258110015, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) A necessidade de reparos técnicos na aeronave integra o risco da atividade do transportador, configurando fortuito interno que não rompe o nexo de causalidade e não afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 14
do CDC. O atraso excessivo que obriga passageiros a pernoitarem em trânsito durante festividades natalinas, frustrando a reunião familiar, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau agiu corretamente ao reconhecer a falha na prestação do serviço.

Configurada a responsabilidade, passo à análise do dano moral. As circunstâncias do caso concreto extrapolam o mero aborrecimento. O atraso de 20 horas na chegada ao destino, por si só, já seria suficiente para gerar angústia e frustração. Contudo, a situação foi agravada pela privação da bagagem do apelado por mais de 30 horas, o que o deixou desprovido de seus pertences pessoais, roupas e itens básicos de higiene. Tal fato impõe um desconforto e vulnerabilidade que inegavelmente configuram lesão a direito da personalidade.

No que tange ao quantum
indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional. A quantia atende à dupla finalidade da indenização: compensar o ofendido pelos transtornos sofridos e punir pedagogicamente a ofensora por sua conduta, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito. Considera-se a capacidade econômica da ré, a gravidade da falha e a extensão do dano suportado pelo passageiro.

Assim, a sentença analisou adequadamente a controvérsia e aplicou o direito de forma correta e em consonância com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11
, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026